Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes para darem prosseguimento ao feito, ID: 60700220, o SINDIRETA, no ID: 61156217, requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL registrou no sentido de que se prosseguisse com a execução “nos exatos termos das decisões já proferidas” (ID: 63004357). Pois bem. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA e LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 10659300, incidentes, inclusive, sobre os créditos da servidora anuente LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO (ID: 20708825). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos da servidora anuente, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 24137148). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR